Tribunal: TJDFT
Processo: 0009265-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. FRAUDE CONSISTE EM CONSUMIR EM ESTABELECIMENTO, SABENDO NÃO DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO DOS BENS, ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE PREVISTA NO § 1o DO ART. 171 DO CP. PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. DESACATO E RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL.
Conjunto probatório que evidencia o dolo consiste na vontade livre e consciente de consumir em estabelecimento, sabendo não dispor de recursos para efetuar o pagamento. O extrato de consumo e o depoimento do gerente do restaurante, devidamente corroborado pelo testemunho do policial, merecedor de fé na medida em que provém de agente público no exercício da função, demonstra a lesão decorrente da fraude em silenciar a ré sobre a impossibilidade de pagamento, apresentando-se como se tivesse os meios necessários.
Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso em que o valor do bem objeto do furto é significativo, ultrapassando 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Inviável a aplicação da minorante prevista no § 1o do art. 171 do CP, pois, apesar de a ré ser tecnicamente primária, a aplicação apenas da pena de multa não atenderia ao caráter pedagógico da pena, considerando duas outras condenações criminais anteriores, por fatos semelhantes e em curtos intervalos de tempo. A pena de multa, mais branda que a pena privativa de liberdade, não se revela suficiente para frear a contumácia delitiva da apelante, não apresentando o caráter pedagógico-sancionador que a reprimenda deve ter.
Não procede o pleito pela absorção do desacato pelo delito de resistência, em razão de a ré demonstrar dois desígnios distintos, o de desacatar os policiais, e o de resistir à prisão, mediante violência. A violência física é característica do crime de resistência e não do crime de desacato e, por isso, este, delito mais grave, não pode ser absorvido por aquele.
Apelo desprovido.